Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carmélia Godinho de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Mayra Oliveira de Morais e Rafaella Oliveira de Morais Caus –, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as manifestações formuladas pela agravante afiguraram-se contraditórias, pois, primeiramente, alegara que residia no imóvel individualizado e, posteriormente, informara outro endereço como residência, sobejando “dúvida sobre a real condição do bem[1]”. Destacara o provimento singular, outrossim, que, conquanto tenha alegado a agravante que a renda auferida pela locação do imóvel individualizado é destinada ao custeio de locativos do imóvel em que atualmente reside, não evidenciara essa alegação, a par da incongruência do que desenvovlera. Pontuara a decisão vergastada que o contrato de locação do imóvel em que atualmente reside a agravante – apartamento 503, SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco C, edifício Living Park, Guará/DF – fora celebrado para vigorar no período de 01/10/2017 a 30/09/2019, constando como locatário o Sr. Francisco José Lima, cunhado da agravante, tendo os locativos valor mensal de R$ 2.888,88 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos). Assinalara que, de outro lado, o imóvel que alegara a agravante constituir bem de família fora locado durante o período de 15/09/2018 a 15/09/2019, por locativos mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando patente que a agravante não utilizara os locativos gerados por esse imóvel para pagamento dos aluguéis do imóvel que reside atualmente. Salientara o decisório, ainda, que, de acordo com o instrumento de cessão de direitos coligidos aos autos, a agravante é titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Chácara 12, Gama/DF denominada Chácara Nossa Senhora de Fátima. Pontuara o juízo que, considerando que “a posse de imóvel irregular em sido tratada, na jurisprudência do TJDFT, como bem penhorável, e por isso tem sido equiparada, na execução, à propriedade de bem imóvel, para efeito da caracterização do bem de família, os direitos possessórios devem ser considerados como mais um imóvel da executada, de modo a afastar a configuração da impenhorabilidade do outro sob a alegação de bem de família[2]”. Observara o decisório, demais disso, que, a despeito do ajuizamento de ação de reintegração de posse em desfavor da agravante, tendo por objeto a chácara individualizada, o risco de perda da posse desse bem não afasta a sua titularidade em relação aos direitos possessórios que ostenta. Assentara a decisão que os direitos possessórios individualizados foram adquiridos onerosamente pela agravante, pelo preço de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), durante o curso do vertente cumprimento de sentença, sobejando patente que a agravada ao invés de quitar o crédito executado optara por adquirir a posse da chácara individualizada. Destacara, ainda, a existência de pedido objetivando o reconhecimento da prática de fraude à execução pela agravante que alienara a seu filho e sua nora, um terceiro imóvel – apartamento no 609, Bloco 07, lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 55, Setor Central Residencial, Gama/ DF –, havendo ação incidental de embargos de terceiros manejados pelos compradores do bem ainda pendente de julgamento. Concluíra o julgado, alfim, que o imóvel, objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, “não é bem de família, uma vez que esse imóvel não é o único que pode prover a moradia[3]” da agravante, legitimando a sua constrição. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que as agravadas manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que as assiste. Mencionara que, no curso da execução, as agravadas postularam a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Chácara 12, Gama/DF denominada Chácara Nossa Senhora de Fátima e, outrossim, do imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF. Alegara que, aludido pedido fora parcialmente acolhido, deferindo-se a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Defendera que o decisório guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Aduzira, inicialmente, que as alegações que formulara no curso do cumprimento de sentença não afiguram-se contraditórias. Noticiara que, de conformidade com o contrato que concertara com as agravadas, que restara rescindido e que perfizera o objeto da ação, residia inicialmente no imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF. Pontuara, outrossim, que, de conformidade com a certidão de citação na fase cognitiva, fora citada no aludido endereço. Salientara que “por um lapso do seu patrono[4]” fora informado que residia em outro imóvel, o que constituíra um “equívoco sendo certo que a alegada contradição deve ser desconsiderada, eis que não tem o condão de colocar em dúvida a real condição do bem de família, máxime porque ficou demonstrando nos autos que os frutos obtidos com a locação são utilizados pela agravante para o pagamento do aluguel do imóvel onde atualmente reside[5].” Consignara que retomara a posse direta desse imóvel e “vem fazendo uma reforma para voltar a residir[6]” nesse bem. Pontificara que, no concernente ao imóvel chácara 12, denominada Nossa Senhora de Fátima, localizada no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Gama/DF, não é proprietária desse bem, pois, a efetiva titular do domínio do imóvel é a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Destacara que o único vínculo que possui com esse bem é traduzido em um instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Aduzira que, até mesmo a posse que exerce sobre aludida chácara é controversa, tendo em vista a existência da ação de reintegração de posse no 0705096-44.208.8.07.0004 manejada em seu desfavor. Assinalara que sob essa ótica não pode ser considerada como proprietária da chácara individualizada. Acentuara que, o seu patrimônio imobiliário é integrado exclusivamente pelo imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, local “onde quase sempre residiu com a sua família[7]”. Realçara que, “durante um período, em meados de 2013/2014[8],” locara esse imóvel e utilizara os frutos para arcar com o pagamento do aluguel do apartamento no 507, SMAS, Trecho 01, Lote C, Bloco N, edifício Living Park, Park Sul, Guará/DF, mais próximo do seu trabalho, mas, enfrentando dificuldades financeiras voltara a residir na sua casa, na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF. Ressaltara que, “logo depois chegou a conclusão que o valor obtido com a locação da sua casa juntamente com a economia referente à despesas com gasolina seriam suficientes para custear a locação de um apartamento próximo do seu trabalho[9]” resolvera alugar o apartamento no 503, SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco C, edifício Living Park, Guará/DF pelo valor mensal de R$ 2.599,99 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e alugara a sua casa localizada no Gama/DF por locativos mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmara que diante da existência de restrições cadastrais em seu nome, o contrato de locação do apartamento no 503 tivera que ser firmado em nome de seu cunhado, Francisco José Lima, que figurara como locatário do ajuste. Assinalara que, nesse contexto, restara evidenciado que, a despeito de não residir no imóvel alcançado pela penhora, dera-o em locação e os frutos que aufere são destinados ao fomento de sua atual moradia, atraindo o fato a salvaguarda legalmente assegurada diante da destinação do imóvel, que é fomentar sua subsistência. Asseverara que, conquanto tenha sido titular do apartamento no 609, Bloco 07, lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 55, Setor Central Residencial, Gama/ DF, há muito alienara esse imóvel. Aduzira que a questão relacionada à alienação desse imóvel é objeto da ação de embargos de terceiros no 0705134-31.2019.8.07.0001, que encontra-se em fase de instrução, não sobejando possível se afirmar a ocorrência de fraude à execução. Acrescera que a eventual e futura afirmação da ineficácia da alienação do imóvel constituído pelo apartamento no 609, Bloco 07, lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 55, Setor Central Residencial, Gama/ DF, não traduz óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, “local que a agravante voltará a residir em dias[10]”. Salientara que notificara a locatária do imóvel situado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF e recebera o imóvel no dia 02 de maio passado e “voltará a ser utilizado como moradia assim que uma pequena reforma for terminada[11]”. Acentuara que diante da ocorrência desse fato superveniente, não há controvérsia acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Observara que, nesse contexto, a penhora deve recair sobre os direitos possessórios relativos ao imóvel chácara 12, denominada Nossa Senhora de Fátima, localizada no Núcleo Rural Casa Grande, Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Gama/DF. Noticiara que a chácara nomeada não pode servir como local de sua moradia, pois, “(i) trata-se de imóvel rural, localizado em local de difícil acesso; (ii) sem qualquer segurança; (iii) sem uma edificação digna; (iv) cuja posse é objeto de demanda judicial, ou seja, a agravante pode, a qualquer momento, perder a posse, eis que a propriedade é da TERRACAP; (v) é impossível a locação do imóvel rural para prover o aluguel de um imóvel urbano para a agravante residir[12]”. Discorrera sobre o princípio da dignidade humana e o direito social à moradia e defendera que, caso seja preservada a decisão guerreada estará desprovida de local para morar. Sustentara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carmélia Godinho de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Mayra Oliveira de Morais e Rafaella Oliveira de Morais Caus –, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as manifestações formuladas pela agravante afiguraram-se contraditórias, pois, primeiramente, alegara que residia no imóvel individualizado e, posteriormente, informara outro endereço como residência, sobejando “dúvida sobre a real condição do bem[13]”. Destacara o provimento singular, outrossim, que, conquanto tenha alegado a agravante que a renda auferida pela locação do imóvel individualizado é destinada ao custeio de locativos do imóvel em que atualmente reside, não evidenciara essa alegação, a par da incongruência do que desenvovlera. Pontuara a decisão vergastada que o contrato de locação do imóvel em que atualmente reside a agravante – apartamento 503, SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco C, edifício Living Park, Guará/DF – fora celebrado para vigorar no período de 01/10/2017 a 30/09/2019, constando como locatário o Sr. Francisco José Lima, cunhado da agravante, tendo os locativos valor mensal de R$ 2.888,88 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos). Assinalara que, de outro lado, o imóvel que alegara a agravante constituir bem de família fora locado durante o período de 15/09/2018 a 15/09/2019, por locativos mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando patente que a agravante não utilizara os locativos gerados por esse imóvel para pagamento dos aluguéis do imóvel que reside atualmente. Salientara o decisório, ainda, que, de acordo com o instrumento de cessão de direitos coligidos aos autos, a agravante é titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Chácara 12, Gama/DF denominada Chácara Nossa Senhora de Fátima. Pontuara o juízo que, considerando que “a posse de imóvel irregular em sido tratada, na jurisprudência do TJDFT, como bem penhorável, e por isso tem sido equiparada, na execução, à propriedade de bem imóvel, para efeito da caracterização do bem de família, os direitos possessórios devem ser considerados como mais um imóvel da executada, de modo a afastar a configuração da impenhorabilidade do outro sob a alegação de bem de família[14]”. Observara o decisório, demais disso, que, a despeito do ajuizamento de ação de reintegração de posse em desfavor da agravante, tendo por objeto a chácara individualizada, o risco de perda da posse desse bem não afasta a sua titularidade em relação aos direitos possessórios que ostenta. Assentara a decisão que os direitos possessórios individualizados foram adquiridos onerosamente pela agravante, pelo preço de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), durante o curso do vertente cumprimento de sentença, sobejando patente que a agravada ao invés de quitar o crédito executado optara por adquirir a posse da chácara individualizada. Destacara, ainda, a existência de pedido objetivando o reconhecimento da prática de fraude à execução pela agravante que alienara a seu filho e sua nora, um terceiro imóvel – apartamento no 609, Bloco 07, lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 55, Setor Central Residencial, Gama/ DF –, havendo ação incidental de embargos de terceiros manejados pelos compradores do bem ainda pendente de julgamento. Concluíra o julgado, alfim, que o imóvel, objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, “não é bem de família, uma vez que esse imóvel não é o único que pode prover a moradia[15]” da agravante, legitimando a sua constrição. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Alinhados esses parâmetros, consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel residencial individualizado pela agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelas agravadas através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Sob essas premissas, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento e os autos do cumprimento de sentença, a argumentação que alinhavara a agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Inicialmente deve ser registrado que, de conformidade com o resultado da consulta via sistema E-RIDF[16], realizada nos autos do cumprimento de sentença, a agravante é proprietária do imóvel objeto da matrícula no 4.171, localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, desde 04.08.2008, circunstância evidenciada pela certidão imobiliária coligida aos autos[17]. Merece ser salientado que, pelo menos até a data de 19.05.2010, a agravante residira nesse imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça que cumprira o mandado de citação, pois no local lograra citar a agravante, ainda na fase de conhecimento[18]. Ocorre, contudo, que, pelo menos desde o ano de 2014, a agravante não reside no imóvel individualizado. É que, de conformidade com a procuração datada de 25.04.2014, via da qual constituíra seu patrono, consignara como local de sua residência o apartamento no 507, SMAS, Trecho 01, Lote C, Bloco N, edifício Living Park, Park Sul, Guará/DF[19]. Demais disso, restara positivado que, em 01.10.2017, passara a residir no apartamento 503, SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco C, edifício Living Park, Guará/DF. Quanto ao tópico, deve ser assinalado que, conquanto conste no contrato de locação desse imóvel Francisco José Lima como locatário[20], a administradora do imóvel emitira declaração afirmando que a ora agravante é de fato quem reside no bem[21]. Destarte, o que sobeja é que a agravante não reside no imóvel penhorado. Essa circunstância, contudo, não obsta que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem. É que, em consonância com o entendimento pretoriano pacífico, firmara-se o entendimento sentido de que detendo o imóvel natureza residencial, consubstanciando o único bem dessa natureza pertencente ao executado e sendo seus frutos destinados ao custeio da sua atual moradia, qualificar-se-ia como bem de família e, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. É o que preconiza o enunciado da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” Assim, ao se reconhecer como objeto de proteção da norma não o imóvel em si, mas a possibilidade de moradia da entidade familiar, estende-se a proteção conferida no art. 1o da Lei 8.009/1990 também à posse indireta exercida sobre o bem. Contudo, a par dos argumentos que alinhara, afere-se que a agravante não evidenciara que os frutos gerados pelo imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, eram utilizados para arcar com o pagamento de outro imóvel utilizado como residência. É que, conquanto a agravante resida de aluguel desde o ano de 2014, o imóvel situado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF, somente fora objeto de contrato de locação em 15.09.2018. Com efeito, de acordo com o contrato de locação[22] coligido aos autos da ação principal, a agravante locara o aludido imóvel à Sra. Iraci Teodoro da Frota Ponte pelo período de 15.09.2018 a 15.09.2019, mediante pagamento de locativos mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Note-se que, antes da data de 15.09.2018 não sobeja possível saber a real destinação conferida ao imóvel pela agravante, ressoando impassível, contudo, que não fora utilizado como sua residência e que não gerara frutos civis, haja vista a inexistência de contrato de locação desse bem antes da data individualizada. Sob essa ótica, fica patente que não evidenciara a agravante que os frutos gerados pelo imóvel penhorado eram e são destinados ao custeio da atual moradia, não sobejando possível sob essa ótica reconhecer a impenhorabilidade do bem. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem indicado pelas agravadas por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitada à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel constrito detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que seus frutos são destinados ao custeio do imóvel no qual reside. Deve ser registrado que, além da nuança de que a agravante não evidenciara que os frutos gerados pelo imóvel penhorado são destinados ao custeio da atual moradia, restara positivado que a agravante é titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Núcleo Rural Casa Grande Condomínio das Palmeiras, Quadra 03, Chácara 12, Gama/DF, denominado Chácara Nossa Senhora de Fátima. Quanto ao tópico, há que ser salientado que, de fato, a agravante não é a efetiva proprietária do imóvel denominado Chácara Nossa Senhora de Fátima. Ocorre, contudo, que, de conformidade com o instrumento particular de cessão de direitos é a cessionária dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado[23]. Salienta-se que a agravante adquirira os direitos possessórios incidentes sobre a Chácara Nossa Senhora de Fátima, em 07.05.2013, pelo preço de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Como cediço que os direitos de posse sobre lotes irregulares no âmbito do Distrito Federal são amplamente negociados e possuem valor econômico considerável. Seguindo esse raciocínio, ressoa impassível que a eventual expropriação judicial do imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF não trará grandes prejuízos à agravante, porquanto ainda lhe sobeja a titularidade dos direitos possessórios incidentes sobre a Chácara Nossa Senhora de Fátima, de modo que restará preservado o seu direito à moradia e à dignidade humana. O que sobeja, nessa análise perfunctória, é a constatação de que o imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF não constitui residência familiar, tampouco os frutos por ele gerados foram utilizadas para o pagamento de aluguéis de outro imóvel, podendo ser alcançado pela penhora determinada pela decisão guerreada. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem indicado pelas agravadas por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitada à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel constrito detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada por meras alegações desprovidas de substrato material. No aspecto, restara debitado à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que seus frutos são destinados ao custeio do imóvel no qual reside. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, às agravadas, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60314606 - Pág. 2 (fls. 1225) – ação principal. [2] - ID Num. 61907872 - Pág. 2/3 (fls. 1264/1265) – ação principal. [3] - ID Num. 61907872 - Pág. 3 (fl. 1265) – ação principal. [4] - ID Num. 15972576 - Pág. 14 (fl. 244). [5] - ID Num. 15972576 - Pág. 14 (fl. 244). [6] - ID Num. 15972576 - Pág. 14 (fl. 244). [7] - ID Num. 15972576 - Pág. 15 (fl. 245). [8] - ID Num. 15972576 - Pág. 16 (fl. 246). [9] - ID Num. 15972576 - Pág. 16 (fl. 246). [10] - ID Num. 15972576 - Pág. 29 (fl. 259). [11] - ID Num. 15972576 - Pág. 31 (fl. 261) [12] - ID Num. 15972576 - Pág. 33 (fl. 263). [13] - ID Num. 60314606 - Pág. 2 (fls. 1225) – ação principal. [14] - ID Num. 61907872 - Pág. 2/3 (fls. 1264/1265) – ação principal. [15] - ID Num. 61907872 - Pág. 3 (fl. 1265) – ação principal. [16] - ID Num. 44477913 - Pág. 1 (fls. 1127/1128) – ação principal. [17] - ID Num. 47367585 - Pág. 3 (fs. 1139/1141) – ação principal. [18] - ID Num. 34223654 - Pág. 3 (fl. 288) – ação principal. [19] - ID Num. 51818014 - Pág. 2 (fl. 1182) – ação principal. [20] - ID Num. 54319151 - Pág. 1/6 (fl. 1205/1210) – ação principal. [21] - ID Num. 61125834 - Pág. 1 (fls. 1254) – ação principal. [22] - ID Num. 54319152 - Pág. 1 (fls. 1211) – ação principal. [23] - ID Num. 48021446 - Pág. 1/4 (fls. 1145/1148) – ação principal.